Tribunal: TJES
Processo: 5014538-15.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014538-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR LOURENCO NUNES
RECORRIDO: BEATRIZ FANTONI BORGES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014538-15.2024.8.08.0048

RECTE.: VALDIR LOURENÇO NUNES

RECDA.: BEATRIZ FANTONI BORGES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. RAMPA CONSTRUÍDA SEM AUTORIZAÇÃO EM FRENTE AO IMÓVEL DA VIZINHA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da parte ré Id. 13842764. Contrarrazões no Id. 13678620.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte ré (Id. 13842764), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13842763), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com correção monetária a juros moratórios a partir do seu desembolso, com aplicação da taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Outrossim, condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), com aplicação da taxa SELIC, que engloba a atualização da moeda. Por seu turno, julgo improcedente o pedido contraposto deduzido pelo demandado.”

Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais e morais sob argumento de que, ao retornar de uma viagem, foi surpreendida com a construção pelo réu, sem sua autorização, de uma rampa de madeira, para acesso irregular ao segundo pavimento da residência deste, escorada no muro do seu imóvel, prejudicando sua estrutura e cobrindo boa parte da sua fachada, local no qual também exerce sua atividade profissional. Alega que a casa do réu já possuía uma entrada autônoma, sendo desnecessária e indevida a edificação por ele efetivada. Aduz que tentou resolver a questão com o réu, mas sem êxito, tendo a autora contratado um profissional para desfazer a construção. Após, o réu disse que iria edificar uma nova rampa, mas de alvenaria. Requereu que o réu se abstenha de realizar quaisquer construções que violem a propriedade da Requerente; dano material no valor de R$ 350,00, referente ao valor gasto com o profissional que retirou a rampa; e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A parte ré/Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que a rampa foi realizada com consentimento verbal do marido da recorrida, argumento não impugnado pela recorrida. Afirma que, em audiência, os profissionais contratados pela Recorrida para realizarem a demolição da rampa afirmaram que não havia qualquer comprometimento da estrutura, e que a rampa estaria apenas apoiada, não trazendo qualquer risco ao imóvel. Aduz que a matéria constante dos autos é complexa e demanda dilação probatória. Quanto ao dano material, alega que foi juntada apenas nota promissória, não especificando qual o serviço prestado, além de ter sido preenchida de forma incorreta, não havendo que se falar em dano material, pois a rampa não afetou a estrutura do imóvel da recorrida. Também requer o afastamento do dano moral.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Ademais, como a própria parte recorrente alegou, a rampa já foi removida.
Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Sumariamente, destaco que está preclusa a questão do pedido contraposto realizada pelo réu/recorrente em contestação, vez que não houve recurso do réu nesse sentido.

Analisando os argumentos recursais da parte ré, entendo que a sentença deve ser mantida.

O réu alegou que a rampa foi realizada com autorização do marido da recorrida. Ocorre que não produziu nenhuma prova nesse sentido. E, ao contrário do alegado pelo recorrente, a sentença levou tal falta de prova em consideração.

O réu também alega que a rampa não prejudica a estrutura do imóvel da autora. No entanto, não produziu prova nesse sentido. Ademais, o caso em tela não se trata apenas de estrutura. A rampa prejudicou a fachada do imóvel da parte recorrida, consoante foto de Id. 13842707 - Pág. 2, bem como foi realizada sem autorização. O recorrente pode construir em sua própria propriedade, mas, no caso em tela, a rampa ficou anexada ao muro da recorrida, que cobre a entrada do imóvel, o que não poderia ter sido feito sem sua autorização. O direito de propriedade é o direito de usar e dispor de um bem, seja ele móvel ou imóvel, mas de acordo com os limites estabelecidos em lei, e o direito de uma pessoa deve respeitar o de outra.

Nessa esteira, em análise detida do caderno processual, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

Outrossim, depreende-se das fotografias colacionadas ao aludido arquivo eletrônico que foi construída, na fachada do imóvel da postulante, uma rampa para acesso ao segundo pavimento da residência vizinha, de propriedade do requerido, a qual foi por ele edificada, conforme confessado em sua defesa, bem como reiterado em depoimento pessoal prestado durante a instrução probatória (ID’s 52809339 e 52809340).

A par disso, conforme já relatado, o réu sustenta que a construção de tal rampa teria sido autorizada pelo marido da requerente.

Entrementes, denota-se que o suplicado não apresentou nenhuma prova hábil a comprovar tal alegação, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II, do CPC/15).

Ademais, de acordo com a suplicante, tal estrutura foi construída enquanto se encontravam em viagem, sendo surpreendidos com tal rampa ao retornarem ao seu imóvel.

Vê-se, ainda, que não é ponto controvertido que o réu se negou a desfazer tal edificação, sendo necessária a contratação, pela requerente, de um profissional para tanto, pagando por este serviço a importância de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (ID 43403121).

Não bastasse isso, importante registrar que, dos vídeos colacionados a estes autos pelo próprio demandado é possível constatar que, diversamente do alegado em sua resposta a esta ação, a aludida rampa foi fixada em alguns pontos do muro da residência da suplicante, ocasionando, após a sua retirada, em danos a referida estrutura (ID’s 52786720 e 52786722).

Com efeito, o próprio réu relata na contestação, e confirma em depoimento pessoal, que a base desta rampa era de concreto.

Feito tais registros, entendo ser aplicável, ao presente caso, a regra prevista no art. 1.311 do CCB/2002, que veda a execução de obra que seja suscetível de provocar desmoronamento ou comprometa a segurança de imóvel vizinho.

Isso porque, no caso vertente, o demandado construiu tal rampa apoiada na parede da fachada da residência da suplicante, sem a sua anuência, e sem qualquer estudo técnico sobre a capacidade daquela estrutura suportar esta nova construção.

Além disso, é evidente o dano estético e a alteração da fachada do imóvel da suplicante.

Quanto ao dano material, o próprio réu desde o início confirmou que a rampa foi removida por profissionais. O valor desse dano não é para pagar supostos danos ao imóvel da recorrida, como alega o recorrente, mas sim para restituir o valor pago pela remoção da rampa.
Logo, voto pela manutenção da sentença que condenou o réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 350,00.

Quanto ao dano moral, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente dos aborrecimentos e desgastes causados,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela parte ré/recorrente.

Relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para o fim de minorar o
quantum
indenizatório para fixar o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de dano moral, corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)